Tribunal: TJSP
Processo: 1040700-69.2022.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: José Marcos Marrone
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
"Ação de obrigação de fazer c.c. revisional de readequação de contrato bancário" – Empréstimo consignado em benefício previdenciário – Juros remuneratórios avençados no limite legal de 1,80% ao mês, vigente à época da contratação - Autor que afirmou que o custo efetivo total não observou o limite legal dos juros remuneratórios – Ausência de contrariedade à Instrução Normativa INSS/PRES no

Ementa:
"Ação de obrigação de fazer c.c. revisional de readequação de contrato bancário" – Empréstimo consignado em benefício previdenciário – Juros remuneratórios avençados no limite legal de 1,80% ao mês, vigente à época da contratação - Autor que afirmou que o custo efetivo total não observou o limite legal dos juros remuneratórios – Ausência de contrariedade à Instrução Normativa INSS/PRES no 28/2008, com a redação dada pela Instrução Normativa INSS/PRES no 106/2020 - Adoção do atual posicionamento desta Câmara, no sentido de que a limitação prevista nas regulamentações do INSS em relação à taxa de juros não engloba o Custo Efetivo Total – Mantida a sentença de improcedência da ação - Apelo do autor desprovido.